Tribunal: TCU
Processo: 022.014/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado do Piauí à decisão proferida pelo Acórdão 001/2023-Segunda Câmara, que julgou recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.794/2018-2a Câmara, modificado pelo Acórdão 5.303/2019-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado do Piauí à decisão proferida pelo Acórdão 1/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou recurso de reconsideração contra o Acórdão 9794/2018-TCU-Segunda Câmara , modificado pelo Acórdão 5303/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado do Piauí, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar ao embargante o teor desta decisão.